Tribunal: CARF
Processo: 13558.720360/2005-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.720360/2005-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.826 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
HOTEIS E TURISMO CASA BLANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Ailton Neves da Silva

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal que deu parcial provimento à manifestação de inconformidade.
No caso, a recorrente transmitiu Declarações de Compensação DCOMP
compensando débitos administrados pela RFB com crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2001. Estas compensações foram objeto de análise manual (e-fls. 86/89), tendo a
autoridade fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.720360/2005-90
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.826 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720360/2005-90

Foram informados em DCOMP um total de R$ 41.831,18 de antecipações do
devido, sendo R$30.296,70 a título de compensação de estimativas com saldo negativo de anos
anteriores (1998 e 2000) e R$ 11.534,48 de estimativas recolhidas via DARF.
Os recolhimentos de estimativas foram validadas na sua integralidade.
As compensações de estimativas forma validadas parcialmente. A DRF
apurou o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000, reconhecendo crédito suficiente para
amortizar as estimativas do ano-calendário que utilizaram este crédito.
Mas as estimativas que utilizaram crédito de saldo negativo de IRPJ do AC 1998,
de janeiro, fevereiro e março de 2001 não foram validadas pois a recorrente não teria
apresentado a escrita contábil do ano-calendário 1998.
Segue abaixo uma tabela explicativa com a situação das parcelas de composição
do IRPJ após o despacho decisório:
Tabela 01
PA da estimativa
DCOMP
DESPACHO DECISÓRIO
COMPENSAÇÕES
VIA DCTF
DARF
Valores validados
pela DRF
Não validados
jan/01
R$ 5.626,44

R$ 5.626,44
fev/01
R$ 4.169,89

R$ 4.169,89
mar/01
R$ 3.041,08

R$ 3.041,08
abr/01
R$ 2.435,74

R$ 2.435,74
mai/01
R$ 2.249,24

R$ 2.249,24
jun/01
R$ 2.573,84

R$ 2.573,84
jul/01
R$ 2.902,81

R$ 2.902,81
ago/01
R$ 2.536,31

R$ 2.536,31
set/01
R$ 2.715,10

R$ 2.715,10
out/01
R$ 2.046,25
R$ 2.349,98
R$ 4.396,23
nov/01

R$ 4.851,24
R$ 4.851,24
dez/01

R$ 4.333,26
R$ 4.333,26

R$ 28.993,77 R$ 12.837,41

O IRPJ foi assim apurado:
Tabela 02
IRPJ devido (AC 2001)
R$ 2.383,46
Valores validados
R$ 28.993,77
IRPJ a pagar
-R$ 26.610,31

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.826 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720360/2005-90

Dos R$ 26.610,30 apurados, foram abatidos R$ 4.693,32, utilizados para
compensação sem DCOMP (apenas via DCTF – e-fls. 85), restando para vinculação nas
PER/DCOMPs o saldo de R$ 21.916,99.
O interessado apresentou Manifestação de Inconformidade em 30/11/2010 (fls.
93/98), alegando que os livros impressos não foram encontrados para atender a fiscalização, mas
posteriormente foi localizado um backup gravado em CD de toda a base de dados do ano-
calendário de 1998.
Foram juntadas aos autos cópias dos livros Diário e Razão, juntamente com os
documentos de arrecadação (DARF) das estimativas do ano-calendário de 1998, visando
comprovar o saldo negativo desse período.
Também foi declarado que foram pagas estimativas no ano-calendário de 1998 no
montante de R$ 29.598,80 (anexando cópias dos correspondentes DARFs) e que teriam sido
suficientes para o pagamento do IRPJ devido à época, no valor de R$ 15.205,66, o que resultaria
no saldo negativo no montante de R$ 14.393,14.
Na sua defesa, o contribuinte apresentou o cálculo do IRPJ relativo ao ano-
calendário de 1998 (fl. 94), de forma a recompor o saldo negativo do ano-calendário 2000 (fl.
95), informando que as estimativas dos meses de setembro a dezembro/2000, no montante de R$
10.391,38 (Tabela 3), teriam sido quitadas mediante compensação utilizando o saldo negativo do
IRPJ do ano de 1998, que conforme salientado pelo impugnante seria de R$ 14.393,14.
Diante dos documentos juntados pela recorrente, a DRJ converteu o julgamento
em diligência para que a unidade de origem apurasse o IRPJ do ano-calendário 1998 e as
seguintes providências:
a)Verificar se é procedente a alegação da existência de saldo
negativo do IRPJ no ano-calendário de 1998, determinando o seu
montante;
b)Caso seja confirmada a existência de saldo negativo no período
citado, informar o saldo negativo do ano-calendário de 2001 e se os
débitos informados nos PER/DCOMP apresentados estariam suportados
pelo eventual indébito tributário verificado.

A diligência foi cumprida, conforme TERMO DE DILIGÊNCIA FISCAL
EREC/IRF/ILHÉUS No 001/2017 (fls. 335 a 337).
A unidade de origem apurou Lucro Real no valor de R$ 101.371,08. Com isto, o
IRPJ devido é de R$ 15.205,66 ao invés de R$ 13.979,78 e o saldo negativo de IRPJ é R$
14.393,14:
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.826 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720360/2005-90

No ano-calendário 1999 constava um registro de uma compensação na conta
1.1.2.03.003 – IRPJ estimado a compensar (e-fls. 279), para IRPJ do 4o trimestre do período no
valor de R$ 8.932,07 (e-fls. 279):

A unidade de origem abateu este valor (R$ 8.932,07) do saldo negativo de IRPJ
do ano 1998, pois concluiu que o crédito para esta compensação era originado deste ano-
calendário.
Ao final, apurou um crédito remanescente de R$ 3.365,85 de saldo negativo do
AC 1998:
“Verificou-se que na conta 1.1.2.03.003 – IRPJ estimado a compensar , folha
279, além do valor citado também foi compensado o IRPJ do 4o trimestre do período
no valor de R$ 8.932,07 (e-fls. 279).
Considerando os valores compensados no ano-calendário 1999, temos o saldo
negativo do ano-calendário 1998 remanescente a seguir:’

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.826 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720360/2005-90

O relatório de diligência não apresentou uma nova apropriação do saldo negativo
do AC 1998 remanescente (R$ 3.365,85) às estimativas de janeiro, fevereiro e março de
2001 (tabela 01), mas fez importante observação, que será oportunamente abordada em nosso
voto:
“Das Perdcomp vinculadas ao crédito do presente processo apenas a de
no100515774429030713028686 possui um saldo de débito não compensado por
insuficiência de crédito, de acordo com extrato do processo de controle de débito no
13558-720.163/2010-38, folha 326.
Verificamos nesse extrato que existe apenas um débito de IRPJ de 10/2002
com valor em aberto de R$ 1.637,04.
Tendo sido o saldo negativo apurado no Despacho Decisório 283/2010
totalmente utilizado, restou o valor verificado nesta diligência de R$ 3.365,85, sendo
este suficiente para quitação desse débito”.

A parte interessada teve ciência do resultado da diligência em 17/10/2017 (fl.339),
pronunciando-se sobre a mesma em 14/11/2017 (fls.343 a 345). Foram apresentadas as seguintes
alegações:
Na conclusão das compensações no saldo negativo de 1998, conforme colocado
pelo servidor da Receita Federal, "Verificou-se que na conta 1.1.2.03.003 – IRPJ
estimado a compensar, folha 279, além do valor citado também foi compensado o
IRPJ do 4° trimestre do período no valor de R$ 8.932,07". Este débito referente ao
4o trimestre de 1999 no valor de R$ 8.932,07 foi compensado no saldo negativo de
1997 juntamente com as estimativas do IRPJ do ano calendário de 1998, conforme
demonstrado na tabela 1 abaixo, e não compensado no saldo negativo remanescente de
R$ 12.297,92 de 1998 como dito no Termo de Diligencia em questão.
Com isso, parte de um débito do terceiro trimestre de 1999 no valor de 2.095,22
foi compensada no saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1998 como já havia
demonstrado anteriormente na manifestação de inconformidade, referente ao
Despacho Decisório 283/2010 (Intimação 308/2010), 'deduzindo-se do saldo
remanescente de 14.393,14 (saldo negativo de 1998), passando para 12.297,92,
suficiente para compensar parte dos débitos por estimativa do período de setembro a
dezembro de 2000, restando ainda um saldo a compensar de 3.251,09, suficiente para
compensar parte da estimativa de janeiro de 2001 como demonstrado na planilha
abaixo.
De acordo com o saldo inicial da conta 1.1.2.03.003 - IRPJ estimado a
compensar constante no livro razão de 1998 (saldo final de 1997 - R$ 23.209, 93) em
anexo, o saldo foi suficiente para compensação das estimativas de 1998 e o IRPJ
referente ao 4o trimestre 1999 conforme demonstrado na tabela 1.
Tabela 1 - Demonstrativo de pagamentos e compensações de 1998 efetuadas no
Saldo Negativo de 1997 (Saldo inicial conforme conta 1.1.2.03.003 – IRPJ estimado a
compensar do livro razão 1998).
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.826 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720360/2005-90

Em face do exposto, o saldo negativo remanescente de IRPJ apurado no ano-
calendário 1998, é de 12.297,92 já citado em outra manifestação onde diz, "baseado
nos darf's efetivamente pagos no valor de R$ 29.598,80 do ano de 1998....as
estimativas recolhidas foram suficientes para composição do saldo negativo de 1998 .
Assim, nota-se que as estimativas de 1998 compensadas no saldo negativo de 1997
conforme tabela acima, somam R$ 14.794,50 (valor este que não foi somado na
composição do saldo negativo de 1998 que passaria de R$ 14.393,14 para R$
29.589,00 caso fosse considerado).
De acordo com a manifestação de inconformidade referente a este processo, já
demonstrada as composições dos saldos negativos, o valor encontrado no Despacho
Decisório 283/2010 de R$ 21.916,99 não procede, sendo que o saldo negativo já
comprovado e justificado do ano calendário de 2001 é de R$ 39.431,49 conforme
DIPJ 2002 ano base 2001.
Feita as justificativas cabíveis e já comprovados os saldos conforme tabelas
anteriores chegamos ao direito creditório no valor de 39.431,49 do anocalendário de
2001 e não como apontado no Termo de Diligência em questão no valor de 25.282,44
.
À vista de todo exposto, pedimos acatarem a justificativa neste pleito e que seja
acolhida a presente manifestação para o fim de assim ser decidido, deferindo
totalmente os pedidos de compensações.

Em sessão de 5 de abril de 2018 (e-fls. 409) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Constitui crédito passível de compensação o valor efetivamente
comprovado do saldo negativo de IRPJ.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.826 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720360/2005-90

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Os julgadores ratificaram o resultado da diligência, reconhecendo o crédito
adicional de R$ 3.365,85:

“26-Acato o resultado da diligência, motivo pelo qual VOTO pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE da manifestação de inconformidade para reconhecer a
existência de direito creditório remanescente disponível no valor de R$ 3.365,85,
relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 e homologar as
compensações em litígio até o limite do direito creditório reconhecido”.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.425 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que o débito de IRPJ do 4o trimestre de 1999 de R$ 8.932,07 não foi
compensado com créditos de saldo negativo do ano-calendário 1998 mas sim com crédito do
ano-calendário 1997. Apresenta a apuração do IRPJ do AC 1998 (e-fls. 426) demonstrando que
as estimativas foram quitadas por pagamento via DARF e compensação com crédito de saldo
negativo de 1997.
Alega que o saldo negativo de do AC 1998 é de R$ 14.303,14, dos quais foram
utilizados apenas R$ 2.095,22 para compensar débitos do ano-calendário 1999, conforme tabela
de e-fls. 427.
Ao final, reafirma que o saldo negativo de AC 2001, analisados nos presentes
autos é de R$ 39.431,49 e pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido
seu pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.826 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720360/2005-90

Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Analisando os presentes autos, verifico que tanto a DRF (e-fls. 336) quanto a
contribuinte (e-fls. 342) concordam que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1998 é de
R$ 14.393,14.
A divergência está no histórico de utilização deste crédito. Entende a DRF que
deve ser abatida a quantia de R$11.027,29, que corresponde à soma das compensações de R$
8.932,07 e R$ 2.095,22.
O valor de R$ 8.932,07 foi identificado pela DRF nos registros contáveis de e-fls.
279. Trata-se de uma compensação no ano-calendário 1999, tendo concluído a unidade de
origem que se tratava de aproveitamento de crédito do ano-calendário 1998 (R$ 14.393,14). A
recorrente alega que se trata de crédito do AC 1997.
Sobre esta questão, a recorrente afirma no seu recurso voluntário que na
compensação deste valor de R$ 8.932,07 (R$ 8.010,15 + 921,92) foi utilizado crédito de saldo
negativo do AC 1997
Na e-fls. 426 apresenta uma tabela explicativa:

Na e-fls. 427, volta a argumentar que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
1998 é de R$ 14.393,14, que após a compensação de R$ 2.095,22, restaria R$ 12.297,92 e não
R$ 3.365,85.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.826 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720360/2005-90

Apresenta também nesta e-fls. 427 uma tabela com a utilização do saldo de
crédito de R$ 12.297,92 (AC 1998) em compensações do ano 200 e 2001:

Vemos que o saldo remanescente do IRPJ AC 1998 disponível para utilização no
ano-calendário 2001 é de R$ 3.251,09, valor inferior ao identificado pela diligência (R$
3.365,85).
Em que pese o fato de que DRF e recorrente divergem quanto à utilização do
crédito de saldo negativo de 1998, ainda que concordem que o valor apurado é de R$ 14.393,14,
vemos acima que o crédito remanescente de saldo negativo disponível para utilização no ano
2001 identificado pela DRF é superior ao apresentado pela recorrente.
Desta forma, se acatarmos os argumentos da defesa, deveria ser apropriado para
amortizar as compensações de estimativas dos três primeiros meses de 2001 (tabela 01) apenas
R$ 3.251,09 e não os R$ 3.365,85 reconhecidos pela DRF.
Importante observar novamente que o valor de R$ 3.365,85 não corresponde ao
saldo negativo do AC 1998 mas apenas o valor que restou deste crédito para utilização nas
compensações de estimativas do ano-calendário 2001.
Eventual análise se os R$ 8.932,07 devem ou não ser abatidos do saldo negativo
do AC 1998 ou 1997 perdem sentido pois a tabela demonstrativa do saldo negativo do AC 1998
que a recorrente apresenta acima (e-fls. 427) é até mais desfavorável à sua defesa que as
conclusões do relatório de diligência.
No entanto, verifico que houve um erro de interpretação por parte da DRJ quanto
às conclusões do relatório de Diligência.
Se a DRJ de fato acatou o resultado da diligência, como parece ter ocorrido, então
o crédito adicional a ser reconhecido para o ano-calendário 2001 não deveria seria apenas R$
3.365,85.
A unidade de origem recebeu a incumbência de apurar o IRPJ do ano-calendário
1998. Concluiu pela existência de saldo negativo no valor de R$ 14.303,14 e decidiu que
deveriam ser abatidos os valores de R$ 2.095,22 e R$ 8.932,07, restando como crédito
remanescente o valor de R$ 3.365,85 de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1998, de
um total apurado no valor de R$ 14.303,14.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.826 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720360/2005-90

A importância de apurar o saldo negativo do AC 1998 decorre do fato de que a
recorrente compensou estimativas do AC 2001 (PAs 01,02 e 03/2001) com crédito de saldo
negativo daquele ano-calendário de 1998 (tabela 01).
Assim, seguindo o raciocínio do relatório de diligência, este valor remanescente
de saldo negativo do AC 1998 de R$ 3.365,85 (R$ 14.303,14 - R$ 2.095,22 - R$ 8.932,07 = R$
3.365,85) deveria ter sido atualizado até a data de vencimento da primeira estimativa
compensada (28/02/2001) (tabela 01), o que demonstraria qual a parcela desta estimativa seria
de fato amortizada pelo crédito remanescente (R$ 3.365,85). E isto implica realizar nova
apuração do IRPJ do AC 2001.
Desta forma, a apenas adotando estritamente as conclusões da diligência:
1. Selic acumulada de janeiro de 1999 até janeiro de 2001 (vencimento em
28/02/2001) + 1% = 40,21%
2. Saldo de crédito do AC 1998 atualizado : R$ 3.365,85 X 1,4021 = R$
4.719,26 (em 28/02/2001).
Logo, a estimativa de Janeiro de 2001 foi amortizada no valor de R$ 4.719,26,
considerando o teor do o relatório de diligência, nos seus termos.

DCOMP
PA da estimativa
COMPENSAÇÕES VIA DCTF
DARF
Valores validados CARF
jan/01
R$5.626,44
R$4.719,26
fev/01
R$4.169,89
mar/01
R$3.041,08
abr/01
R$2.435,74
R$2.435,74
mai/01
R$2.249,24
R$2.249,24
jun/01
R$2.573,84
R$2.573,84
jul/01
R$2.902,81
R$2.902,81
ago/01
R$2.536,31
R$2.536,31
set/01
R$2.715,10
R$2.715,10
out/01
R$2.046,25
R$2.349,98
R$4.396,23
nov/01
R$4.851,24
R$4.851,24
dez/01
R$4.333,26
R$4.333,26
R$30.296,70
R$11.534,48
R$33.713,03

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.826 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720360/2005-90

IRPJ devido (AC 2001)
R$2.383,46
Valores validados
R$33.713,03
IRPJ a pagar
-R$31.329,57

O saldo negativo de IRPJ do AC 2001 seria, então, R$ 31.329,57 (R$ 26.610,31+
R$ 4.719,26), antes de todas as utilizações. Abatendo as compensações referentes ao 2o trimestre
de 2002 (e-fls. 85), o saldo negativo disponível para amortizar as compensações é de R$
26.936,25 e não os R$ 21.916,99 decididos no despacho de e-fls. 89.
Ademais, nos últimos parágrafos do relatório de e-fls. 337 há uma importante
informação. A autoridade preparadora observa que o crédito adicional de R$ 3.365,85, é
suficiente para amortizar o único débito ainda pendente. Vejamos:
“Das Perdcomp vinculadas ao crédito do presente processo apenas a de
no100515774429030713028686 possui um saldo de débito não compensado por
insuficiência de crédito, de acordo com extrato do processo de controle de débito no
13558-720.163/2010-38, folha 326. Verificamos nesse extrato que existe apenas um
débito de IRPJ de 10/2002 com valor em aberto de R$ 1.637,04.
Tendo sido o saldo negativo apurado no Despacho Decisório 283/2010
totalmente utilizado, restou o valor verificado nesta diligência de R$ 3.365,85, sendo
este suficiente para quitação desse débito.” (E-fls. 337)

O extrato de e-fls. 326 demonstra que apenas o débito de IRPJ de código 5993 de
outubro de 2002 apresenta saldo devedor não homologado:

E não há dúvidas que o valor de R$ 3.365,85, ainda não computado nos sistemas
da RFB conforme e-fls. 327 (Campo Valor direito creditório original), é suficiente para
amortizar este débito e considerando que o pedido da recorrente é para que sejam homologadas
as suas compensações, entendo que o recurso Voluntário deve ser deferido.

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.826 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720360/2005-90

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo que o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 é
de R$ 31.329,5, eque descontando-se as compensações referentes ao 2o trimestre de 2002 (e-fls.
85), o saldo negativo disponível para amortizar as compensações é de R$ 26.936,25 e não os R$
21.916,99 decididos no despacho de e-fls. 89. Considerando o relatório de diligência de e-fls.
337, entendo homologados os débitos controlados no processo 13558.720.163/2010-38.
É como voto.
Rafael Zedral – relatório

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital